Tribunal: TJMT
Processo: 1018656-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018656-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Atentado contra a liberdade de associação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), RONYCK SOUZA ALMEIDA - CPF: 053.728.041-30 (IMPETRANTE), JAMILSON HADDAD CAMPOS (IMPETRADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (IMPETRANTE), RONYCK SOUZA ALMEIDA - CPF: 053.728.041-30 (PACIENTE), BRENDA MARIA NERES ALCANTARA - CPF: 070.798.841-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 970.456.752-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA CAMILA FERREIRA SILVA ERREIRA - CPF: 016.602.452-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAILSON DA SILVA BATISTA DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME PREVISTO NO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO –SUSTENTADA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA ESTREITA DO
HABEAS
– AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE TRATOU DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, SOBRETUDO DIANTE DA REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – PRISÃO EFETIVADA COM FULCRO NO ART. 312 DO CPP – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – REQUERIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CONTA DA PANDEMIA DA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 CNJ NÃO SE CONFUNDE COM ORDEM GERAL DE SOLTURA DE PRESOS PROVISÓRIOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

Inviável a aprofundada análise da temática acerca da suposta inocência do paciente, visto que referida tese demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, não comportando exame nesta via estreita do “
habeas
”.

Descabe falar em constrangimento ilegal quando demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema (art. 312, CPP), bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição (art. 93, IX da
Lex Maxima
de 1988), a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo diante do risco de reiteração delitiva.

Se o processo serve ao Direito Penal, este, sem aquele, não subsiste, é dizer, há de ser respeitado o trâmite procedimental, impondo-se, por isso mesmo, desde que necessária, a sua tutela, a fazer-se concluir indevido, pois, a realização de meras conjecturas quanto a cálculos de uma pena possível
,
em futura solução de mérito, mormente em cognição sumária, quando persistente o motivo ensejador da prisão cautelar (art. 312, CPP).

Descabida a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, quando evidenciada a efetiva necessidade da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública.

Os predicados ostentados pelo paciente não têm o condão de impedir a adoção da prisão preventiva se presentes os pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal.

A recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB). O ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando for verificada “
a falta de motivo para que ela subsista
”, o que não se constata quando a prisão for devidamente fundamentada pelo juízo de piso e subsistirem os motivos que a justificaram.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Ronyck Souza Almeida
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 8a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da prática do delito previsto no artigo 288 do Código Penal.

Em apertada síntese, a impetrante relata que a autoridade apontada como coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, o cumprimento dos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. Salienta não ter ficado caracterizado e comprovado a prática do crime de associação criminosa pelo paciente, que foi preso em flagrante apenas por demonstrar nervosismo com a abordagem policial.

Argumenta que
Ronyck
possui residência fixa no distrito da culpa, emprego lícito e boa conduta, de modo que a segregação cautelar não representa a medida mais acertada na hipótese. Realça que, caso eventualmente condenado, não será imposto ao paciente o regime fechado para o inicial cumprimento da pena, de sorte que, à luz do princípio da homogeneidade, a segregação cautelar seria ilegal.

Defende, ademais, que a prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia do novo coronavírus, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável, devendo ser considerada a Resolução n. 62 do CNJ.

Com essas considerações, postula a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar, ainda que sejam impostas cautelares alternativas. Juntou documentos.

A liminar foi indeferida (id. 56929497, p. 01/03).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas (id. 58189043, p. 02).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem (id. 59388487).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se inexistir constrangimento ilegal a reclamar saneamento, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Inicialmente, consigne-se que a discussão acerca de ter ou não o paciente perpetrado o delito a ele imputado, demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual e, dessa forma, não comporta exame nesta via estreita do “
habeas”.

Compulsando os documentos acolitados com a inicial, extrai-se que policiais militares estavam em patrulhamento, quando avistaram o paciente entrando em um carro, aparentando nervosismo, oportunidade que tentou empreender fuga, sendo, porém, detido pelos agentes, que constataram a presença de monitoramento eletrônico em seu tornozelo.

No momento da abordagem, o pretenso beneficiário afirmou que havia acabado de sair de uma residência, local em que foram avistados os suspeitos
Mario Alves de Oliveira
,
Brenda Maria
e a adolescente
Samyra Rayanne
. Importante esclarecer que
Mario
também possuía tornozeleira eletrônica e contra ele existia um mandado de prisão em aberto, motivo pelo qual foi indagado a respeito de sua documentação.
Mario
levou a guarnição até a sua residência, local em que foram encontrados diversos aparelhos celulares, chips de telefonia, bem como dois cadernos de anotações financeiras, provenientes de crimes em aplicativos de compra
online
.

Durante toda a abordagem, o celular de
Ronyck
tocou insistentemente, tendo ele informado se tratar de
Erica
, pessoa responsável por recolher o dinheiro dos “sacadores” e repassar para a organização. Posteriormente,
Erica
também foi abordada pelos policiais, e informou que havia acabado de receber o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que, segundo ela, seria repassada para o paciente.

A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo magistrado de origem que, para além da existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, fundamentou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, a saber, o
risco de reiteração delitiva
, pronunciando-se nos seguintes termos:

“
(...) superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade (art. 312 do CPP), uma vez que a reiteração de prática de delitos demonstra sua incredibilidade com o sistema judicial.

Ademais, verifico que o autuado ostenta condenações criminais por delitos anteriores, conforme se infere dos antecedentes criminais do mesmo aportados aos autos, o que preenche o pressuposto autorizador do decreto preventivo, previsto no art. 313, inciso II, do CPP”
(id. 56550968, p. 18).

Nessa perspectiva, constata-se que a ordem constritiva expõe fundamentos válidos a lastrear a adoção da
ultima ratio
, embasando-se nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a impedir, na hipótese, a submissão do beneficiário ao mero cumprimento de cautelares menos rígidas dispostas no art. 319 da Legislação Processual Penal, que não seriam suficientes para a tutela do grêmio social.

A propósito, como bem dispõe o Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Por seu turno, no que tange às arguições atinentes à aplicação do princípio da homogeneidade, cumpre assinalar que, se o processo serve ao Direito Penal, este, sem aquele, não subsiste, é dizer, há de ser respeitado o trâmite procedimental, impondo-se, por isso mesmo, desde que necessária, a sua tutela, a fazer-se concluir indevido, pois, a realização de meras conjecturas quanto a cálculos de uma pena possível
,
em futura solução de mérito, quando persistente o motivo ensejador do claustro (art. 312, CPP).

Ainda, no que diz com as alegações de que
Ronyck
possui residência fixa no distrito da culpa, emprego lícito e boa conduta, vale salientar que as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo pretenso beneficiário, nos termos do entendimento dessa Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

De outro norte, quanto ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1o).

No que concerne a essas medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “
a falta de motivo para que ela subsista
”, o que não ocorre no caso concreto. Daí decorre que a Recomendação 62/2020
não
se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).

Assim sendo, reputam-se presentes os requisitos autorizadores do cárcere (art. 312, CP), afigurando-se inadequadas as medidas alternativas (art. 319, CPP).

Logo, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal, e em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020